Tribunal: TJMT
Processo: 1027773-57.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027773-57.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SERGIO CUIABANO KUNZE - CPF: 559.172.671-20 (APELADO), GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE LIBERDADE DE ESCOLHA. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação interposta pelo Banco Volkswagen S.A. contra sentença que, embora julgando procedente a ação de busca e apreensão, acolheu parcialmente a reconvenção do consumidor para declarar a nulidade do seguro prestamista incluído no contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, determinando a restituição simples dos valores pagos a esse título.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da cobrança do seguro prestamista no contrato de financiamento com alienação fiduciária celebrado entre as partes, analisando: (i) se houve configuração de venda casada, pela ausência de opção ao consumidor quanto à contratação do seguro com outras seguradoras; (ii) se o banco possui legitimidade para responder pela devolução dos valores do seguro prestamista; e (iii) se é aplicável o princípio da intervenção mínima nas relações contratuais privadas, previsto na Lei da Liberdade Econômica.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". A contratação de seguro prestamista só é lícita quando apresentada como cláusula facultativa, conferindo efetiva liberdade de escolha ao consumidor.

4.. Ausência de comprovação pelo banco de que permitiu ao consumidor a celebração do contrato de seguro com outra empresa que não aquela por ele indicada, inexistindo documentos que demonstrem a oferta de opções quanto à contratação com seguradoras diversas daquela vinculada à instituição financeira.

5.. A simples previsão contratual da facultatividade da contratação do seguro, sem a efetiva possibilidade de escolha entre diversas seguradoras, configura venda casada, prática vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

6.. A instituição financeira possui legitimidade para responder pela devolução dos valores do seguro prestamista, por ser quem originariamente recebe os valores e os repassa à seguradora, não podendo a relação entre banco e seguradora ser oposta ao consumidor em detrimento de seus direitos.

7.. Não há ofensa ao princípio da intervenção mínima nas relações contratuais privadas, estabelecido pela Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), pois tal princípio não afasta a aplicação das normas de ordem pública, como as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando constatada uma prática abusiva.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de seguro prestamista no bojo de contrato de financiamento com alienação fiduciária, sem a comprovação de que foi oferecida ao consumidor a possibilidade de contratar o seguro com seguradoras diversas daquela vinculada à instituição financeira, configura venda casada, sendo devida a restituição dos valores pagos a esse título. 2. A instituição financeira possui legitimidade para responder pela devolução dos valores do seguro prestamista indevidamente cobrado, independentemente do repasse à seguradora."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 39, I; Lei nº 13.874/2019; LINDB, art. 2º, §2º; Resolução 365/2018 CNSP, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Tema 972; TJ-MT, AC nº 00040080820198110055, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2021; TJ-MT, AC nº 00077621720168110037, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá – MT, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
SERGIO CUIABANO KUNZE
, que julgou procedente a ação de busca e apreensão para consolidar a posse do veículo ao banco, mas acolheu parcialmente a reconvenção para declarar a nulidade do seguro prestamista e determinar a restituição simples dos valores pagos a esse título.

Alega o recorrente que a sentença incorreu em interpretação equivocada das normas aplicáveis à contratação do seguro prestamista, bem como desconsiderou o princípio da intervenção mínima nas relações privadas, nos termos da Lei da Liberdade Econômica.

Argumenta que o contrato foi firmado com cláusula expressa quanto à contratação do seguro, não havendo qualquer vício de consentimento, sendo certo que
“a iniciativa de contratação de qualquer produto securitário é de exclusiva iniciativa e responsabilidade do apelado”.
Com isso, sustenta que a sentença presumiu de forma indevida a abusividade da cláusula, desconsiderando a autonomia da vontade das partes.

Defende ainda a legalidade da cobrança de tarifas contratuais, ressaltando a regularidade da pactuação de encargos como tarifa de cadastro, avaliação de bem, registro de contrato, e seguro prestamista, quando contratados com clareza e ciência do consumidor.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, para que seja reconhecida a validade da contratação do seguro prestamista, afastando-se a restituição dos valores pagos, e reconhecendo-se a higidez das cláusulas contratuais pactuadas.

Recolhimento de preparo, id. 286103476.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá – MT, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
SERGIO CUIABANO KUNZE
, que julgou procedente a ação de busca e apreensão para consolidar a posse do veículo ao banco, mas acolheu parcialmente a reconvenção para declarar a nulidade do seguro prestamista e determinar a restituição simples dos valores pagos a esse título.

Cinge-se dos autos que se trata de Ação de Busca e Apreensão proposta pela apelante, referente ao contrato de alienação fiduciária nº 49443517, envolvendo o veículo Volkswagen Gol Urban 1.0, ano/modelo 2019/2020, chassi n.º 9BWAG45U7LT042306, placa PBU3J77.

A parte requerida, ora apelada apresentou contestação com reconvenção, a qual pretende rever o contrato celebrado entre as partes, alegando abusividade no valor cobrado.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação principal de Busca e Apreensão, bem como parcialmente procedente a reconvenção, nos seguintes termos:

Assim, considerando o caráter dúplice da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69, julgo, parcialmente procedente a reconvenção, e procedente a ação principal, nos seguintes termos:

“ [...] – EM RELAÇÃO AO DEVEDOR

1 – determino a devolução dos valores referentes ao seguro prestamista indevidamente cobrado.

2 – a restituição do indébito deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

3 – O(s) contrato(s) deverá(ão) ser integralmente revisado(s), em sede de liquidação de sentença, descontando-se do CET (custo efetivo total) o(s) valor(es) apontado(s) no item 1 do dispositivo da presente sentença, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível.

EM RELAÇÃO AO CREDOR

– Confirmo a liminar anteriormente concedida e, por consequência, consolido a posse e a propriedade do bem em seu favor, para todos os fins de direito. [...]”

Pois bem.

Inicialmente, invocando o princípio jurídico
tantum devolutum quantum appellatum
, considerando que ambas as apelantes quedaram-se silentes quanto aos demais pontos da sentença, concluo que, em relação a tais aspectos, operou-se a
coisa julgada
, razão pela qual restrinjo minha análise ao mérito recursal propriamente dito, qual seja,
o seguro prestamista
.

A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade da cobrança do seguro prestamista no contrato de financiamento com alienação fiduciária celebrado entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.320/SP, Tema 972, fixou a tese de que "
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

De fato, a contratação de seguro prestamista não é vedada pelas regras do direito bancário, tampouco encontra óbice na legislação consumerista, desde que apresentada como cláusula facultativa, conferindo efetiva liberdade de escolha ao consumidor.

No caso em apreço, verifico que o banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar ter permitido que o apelado celebrasse o contrato de seguro com outra empresa que não aquela por ele indicada.

Não há nos autos qualquer documento que demonstre a oferta de opções ao consumidor quanto à contratação do seguro prestamista com seguradoras diversas daquela vinculada à instituição financeira.

Conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, a contratação do seguro deve ocorrer mediante propostas de contratação e de adesão,
através de documentos próprios
,
distintos e apartados do instrumento de contratação da obrigação
principal, nos termos do art. 7º da Resolução 365/2018 do Conselho Nacional de Seguros Privados.

A mera previsão contratual da facultatividade da contratação do seguro,
sem a efetiva possibilidade de escolha entre diversas seguradoras
, não é suficiente para afastar a configuração da venda casada, prática vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente. (TJ-MT 00040080820198110055 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO
86
DO
CPC
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente. A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva. [...]” (TJ-MT -
AC: 00077621720168110037 MT
,
Relator
: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020).

Destaco, ademais, que a alegação do apelante de que seria parte ilegítima para devolver os valores do seguro não procede,
porquanto é a instituição financeira que originariamente recebe os valores e os repassa à seguradora.
A relação entre banco e seguradora não pode ser oposta ao consumidor em detrimento de seus direitos.

Por outro lado, não há que se falar em ofensa ao princípio da intervenção mínima nas relações contratuais privadas, estabelecido pela Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), pois tal princípio não afasta a aplicação das normas de ordem pública, como as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando se constata uma prática abusiva.

Trata-se, na verdade, de aplicação do critério da especialidade, consagrado no art. 2º, §2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo o qual a lei especial prevalece sobre a lei geral. As normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que vedam expressamente práticas abusivas como a venda casada, constituem legislação especial em relação aos princípios gerais estabelecidos pela Lei da Liberdade Econômica,
devendo, portanto, prevalecer quando verificada uma relação de consumo, como a dos autos.

Da mesma forma, a invocação da Súmula 381 do STJ não socorre o apelante, uma vez que
não se trata aqui de conhecimento de ofício de cláusulas abusivas
, mas de análise de matéria expressamente arguida pelo consumidor em sua contestação e reconvenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos no tocante à devolução dos valores referentes ao seguro prestamista indevidamente cobrado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025